Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725586-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS JOSE ALVES PINTO IMPETRANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Em princípio trata-se de insurgência contra quebra da cadeia de custódia, mas sem descrever em que termos eventual decisão judicial constitui constrangimento ilegal. A fim de se evitar eventual supressão de instância, esclareça o impetrante, no prazo de 5 dias, se a matéria já foi apreciada na primeira instância. Após, retorne concluso. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024 17:09:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator